Tribunal: STF
Processo: ARE 1373735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. GRUPAMENTO DE SERVIÇO DE ESCOLTA (SOE/GSE). PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO GGCS/SEAP E PAGAMENTO DOS ATRASADOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUANTO AO PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO, POR PERDA DO OBJETO, E IMPROCEDÊNCIA, NO TOCANTE AO PEDIDO DE PAGAMENTO DOS ATRASADOS. MANUTENÇÃO.



    1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança dos atrasados ajuizada por Sindicato em face do Estado do Rio de Janeiro, pretendendo a implementação no contracheque dos substituídos processualmente do benefício denominado 'GRATIFICAÇÃO GGCS/SEAP', instituída pelo Decreto nº 38.258 de 16/09/2005, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), de natureza pro labore faciendo, bem como o pagamento dos atrasados. Como causa de pedir, alega que o cargo de inspetor de segurança e administração penitenciária é dividido em diversos órgãos de lotação, dentre eles o Serviço de Operações Especiais – Grupamento de Serviço de Escolta (SOE/GSE), do qual os servidores mencionados na inicial são integrantes, fazendo jus à referida gratificação, em razão de exercerem suas atividades com habitualidade e regularidade, sendo desnecessária a realização do Curso de Operações Especiais Penitenciárias (COESPEN), uma vez que já realizaram o Curso de Segurança e Escolta de Presos (CSEP).



    2. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pleito de concessão da gratificação, por perda do objeto verificada pela concessão do benefício na seara administrativa, e improcedência no tocante ao pedido de pagamento dos atrasados. Inconformismo do autor.



    3. Cinge -se o inconformismo a se apurar se os servidores listados na petição inicial fazem jus ao pagamento da ‘Gratificação do SOE’ no período anterior à sua implantação que se deu em 01/11/2017, por força da Resolução SEAP nº 678 de 22/10/2017, publicada no DOERJ de 25/10/2017, que alterou a Resolução SEAP nº 110 de 21/09/2015 e se houve violação ao princípio da igualdade em relação aos demais servidores do SOE/GSE.



    4. Pagamento da verba em questão que demanda o cumprimento de vários requisitos, conforme o Decreto nº 38.258/2005,regulamentado pelas Resoluções SEAP nos 110/2005, 487/2013 e 504/2013, não podendo ser interpretado isoladamente, conforme a literalidade do art. 2°, § 2° do mesmo decreto, segundo o qual deve ser expedida resolução regulamentando o referido ato normativo.



    5. Questão regulamentada pela Resolução 504/2013, a qual dispõe acerca da necessidade de realização do Curso de Operações Especiais Penitenciárias (COESPEN), com carga horária de 300 (trezentas) a 400 (quatrocentas) horas, sendo necessário o cumprimento de 8 horas diárias.



    6. Em relação ao período anterior à Resolução que ampliou o fato gerador da gratificação almejada pelos substituídos processualmente, era necessário o cumprimento de determinados requisitos, dentre os quais, a realização do Curso de Operações Especiais Penitenciárias (COESPEN).



    7. In casu, os servidores não lograram demonstrar que participaram do COESPEN, mas somente do Curso de Segurança e Escola de Presos (CSEP), o qual tem carga horária de 200 horas, inferior, portanto à carga horária do COESPEN, deixando, assim, de preencher requisito essencial à concessão do benefício, não havendo que prosperar o pleito de pagamento da gratificação.



    8. No tocante ao argumento de enriquecimento sem causa a ensejar o pagamento de indenização pelo eventual reconhecimento de responsabilidade objetiva do réu, saliente-se que o mesmo importa em alteração da causa de pedir e acréscimo de pedido que sequer foi deduzido pelo autor na sua petição inicial, configurando, assim, nítida inovação recursal, o que é vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC, razão pela qual deixa -se de conhecer do inconformismo nesse aspecto.



    9. Pretensão de pagamento dos atrasados que, caso acolhida, importaria em reconhecer-se, pela via judicial, um direito pretérito ao recebimento da gratificação que a lei em momento algum previu, o que não se pode admitir, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, na medida em que se substituiria aos critérios de conveniência e oportunidade ínsitos ao administrador público, violando o princípio da separação dos Poderes consagrado no art. 2º da Constituição Federal, bem como o entendimento vinculante consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula nº 37, segundo o qual 'não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia'.



    10. DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se o inconformismo a se apurar se os servidores listados na petição inicial fazem jus ao pagamento da “Gratificação do SOE” no período anterior à sua implantação que se deu em01/11/2017, por força da Resolução SEAP nº 678 de 22/10/2017,publicada no DOERJ de 25/10/2017, que alterou a Resolução SEAPnº 110 de 21/09/2015 e se houve violação ao princípio da igualdade em relação aos demais servidores do SOE/GSE.



    Malgrado a irresignação, a pretensão recursal não merece prosperar.



    Como bem ressaltado pelo réu, o pagamento da verba em questão demanda o cumprimento de vários requisitos, conforme o Decreto nº 38.258/2005, regulamentado pelas Resoluções SEAP nos110/2005, 487/2013 e 504/2013 e que, contrariamente ao que sustenta o recorrente, o art. 1° do Decreto 38.258/2005 não pode ser interpretado isoladamente, eis que, consoante literalidade do art. 2°, §2° do mesmo decreto:



    (...)



    No caso em questão, a Resolução 504/2013 regulamentou a questão, dispondo acerca da necessidade de realização do Curso de Operações Especiais Penitenciárias (COESPEN), com carga horária de 300 (trezentas) a 400 (quatrocentas) horas, sendo necessário o cumprimento de 8 horas diárias, in verbis:



    (...)



    Portanto, infere-se que no período anterior à Resolução que ampliou o fato gerador da gratificação almejada pelos substituídos processualmente, era necessário o cumprimento de determinados requisitos, dentre os quais, a realização do Curso de Operações Especiais Penitenciárias (COESPEN).



    Note-se que, in casu, os servidores não lograram demonstrar que participaram do COESPEN, mas somente do Curso de Segurança e Escola de Presos (CSEP), deixando, portanto, de preencher requisito essencial à concessão do benefício, não havendo, portanto, que prosperar o pleito de pagamento da gratificação.



    Destaque-se, por oportuno, que o CSEP tem carga horária de 200 horas, conforme disposto no art. 4°, da Resolução 595/2016,sendo inferior, portanto, às 300 a 400 horas do COESPEN.



    A propósito, bem ponderou a culta magistrada sentenciante:



    (...)



    Nesse diapasão, os substituídos processualmente não fazem jus ao recebimento de valores pretéritos à guisa de GRATIFICAÇÃO GGCS/SESP, à míngua de preenchimento dos requisitos necessários, uma vez que a Resolução SEAP nº 678/2017(que deu nova redação ao art. 1º da Resolução SEAP nº 110/2017),apesar de ter ampliado o fato gerador da gratificação pleiteada,entrou em vigor na data de sua publicação (art. 2º), não produzindo efeitos ex nunc.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente